Tribunal: STF
Processo: ARE 1441945
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO INOMINADO. ICMS. VEÍCULOS. ISENÇÃO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ELEVAÇÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA COM O AUTOMOTOR DE DOIS PARA QUATRO ANOS. DIREITO ADQUIRIDO AO PRAZO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO PERÍODO PARA ALCANÇAR AQUELES QUE ADQUIRIRAM O BEM NA VIGÊNCIA DO REGRAMENTO ANTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (documento eletrônico 34, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 36, pp. 1-3).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2° e 150, § 6°, da mesma Carta (documento eletrônico 37).



    Em 20/6/2023, a Presidência da Suprema Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 714/RG – documento eletrônico 45, pp. 1-2).



    Posteriormente, a Presidência do Colégio Recursal da 4ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    “Os autos retornaram do C. Supremo Tribunal Federal com a determinação da Ministra Presidente Rosa Weber para aplicação do entendimento consubstanciado no RE n° 790.799-Tema 714: ‘Concessão de isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de veículos automotores por portadores de deficiência física não elencada na legislação estadual correlata’, que não tem repercussão geral reconhecida (fls. 183/184).



    No entanto, revendo os autos, verifico que o assunto tratado no presente feito é referente o prazo em que o portador de deficiência deve permanecer com o veículo adquirido, se dois ou quatro anos, antes de alienar referido veículo e adquirir um novo, conforme a ementa do acórdão:



    [...]



    Posto isso, com o devido respeito, entendo não ser o caso de aplicação do paradigma, ante a distinção apresentada.



    Determino o retorno dos autos ao C. Supremo Tribunal Federal, para reanálise do agravo em recurso extraordinário de fls. 159/167.” (documento eletrônico 46, pp. 1-2)



    Em 23/10/2023, a Presidência da Corte Suprema determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso extraordinário com agravo foi distribuído para a minha relatoria em 24/10/2023 (documentos eletrônicos 49 e 50).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o art. 2° da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado a Suprema Corte, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.394.277/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/2/2023; ARE 1.455.485/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 13/9/2023; RE 1.386.428/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 13/6/2022; e ARE 1.453.661/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 1º/9/2023. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator